Tribunal: TJPA
Processo: 0010810-54.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010810-54.2017.8.14.0040

APELANTE: VASCOIR VALTER DAMACENA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS RECURSAIS – DO RECURSO DA RÉ: COBRANÇA DE VALORES NÃO FATURADOS – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 115 E 130 DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DO RECURSO DO AUTOR: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CAPAZ DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL- RECURSOS CONHECIDOS COM O PROVIMENTO DO MANEJADO PELA RÉ
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
E IMPROVIMENTO DO MANEJADO PELO AUTOR
VASCOIR VALTER DAMACENA
.

1.

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela requerida, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

3.

DO RECURSO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S. A.

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à observância às Resoluções atinentes à matéria.

5.

A cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente
ao período de

abril/2014 a maio/2015,
no valor de
R$69.361,37 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) a partir de fiscalização realizada em 08/05/2015, oportunidade em que ficara constado desvio antes da medição saindo do poste sem o registro correto do consumo (ID
5640188 - Pág. 12
)
.

6.

O valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 523467 de 08/05/2015 (ID
5640188 - Pág. 12
), que atestou desvio antes do medidor, acerca do qual o autor fora informado por intermédio de Carta enviada em 30/12/2016 e recebida em 21/04/2017 (ID
5640188 - Pág. 36
), sendo contestada, conforme o Atendimento Corporativo 80007010982 (ID
5640189 - Pág. 1
).

7.

N
ão se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta e desconhecida, tampouco decorrente de negligência do recorrente, observando que a conduta objurgada, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

8.

A partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, o autor/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na Contestação a recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionados, que demonstram a ciência acerca da irregularidade, inclusive com o envio de Carta, bem como pelo fato do consumo não registrado ser anterior à locação do imóvel.

9.

O
s documentos juntados à Contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pelo apelante.

10.

N
ão demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser reformada em relação à anulação do débito, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar seja à título de danos materiais ou morais.

11.

DO RECURSO DO AUTOR
VASCOIR VALTER DAMACENA

12.

Conforme a fundamentação acima expendida, não resta configurado o dever de indenizar, considerando a regularidade da cobrança do débito e, assim, como decorrência lógica, o recurso do autor deve ser improvido.

13.

Recursos conhecidos, dando provimento ao manejado pela ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

e improvimento ao manejado pelo autor
VASCOIR VALTER DAMACENA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES
em autos de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
tendo como partes
VASCOIR
VALTER DAMACENA
e

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,
VASCOIR VALTER DAMACENA,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010810-54.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO:

VASCOIR VALTER DAMACENA

APELANTE/APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de

APELAÇÃO

interpostos por
V
ASCOIR VALTER DAMACENA
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
.,
inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada pelo primeiro em face do segundo
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor/apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser titular da Unidade Consumidora 105890419, em imóvel de sua titularidade, tendo lhe sido cobrada fatura no valor de R$69.361,37 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), referente ao período de abril/2014 a maio/2015.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5640202
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito referente ao pedido de 12/04/2014 a 08/05/2015 no valor de R$69.361,37 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

Consta ainda do
decisum
a isenção do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID
5640204
).

Aduz que o imóvel onde se localiza a Unidade Consumidora encontrava-se em construção e, que, após fora locado ao Município de Parauapebas, sendo arbitrariamente cobrado o valor impugnado, uma vez que o aumento do consumo ocorreu em razão do funcionamento do estabelecimento de ensino municipal.

Acrescenta que o valor cobrado não pode ser considerado irrisório, sendo ainda a cobrança indevida, mormente pelo constrangimento sofrido decorrente do condicionamento da religação ao pagamento do suposto débito.

Por sua vez, a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A também apresentou recurso de Apelação (ID
5640208
).

Aduz ter agido em conformidade com o que dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, afirmando que fora constatada em ordem de serviço, realizada em 08/05/2015, derivação antes da medição sem o registro do consumo, gerando o débito impugnado.

Afirma não ter sido valorada a prova por si juntada quanto à fraude no medidor, observando que a mudança para imóvel comercial ocorreu a partir de abril/2015 e o débito cobrado se refere a abril/2014 a maio/2015, quando o consumo se encontrava zerado, tendo, logo após a fiscalização saltado para R$11.000,00 (onze mil reais).

Sustenta que, durante o processo de fiscalização, não fora atribuído ao autor a responsabilidade pela irregularidade, acrescentando que se encontram nos autos os documentos comprobatórios acerca do uso da energia, bem como os critérios de aferição do valor devido.

Em contrarrazões (ID

5640370
), a requerida refuta as teses recursais e pugna pelo improvimento do recurso, enquanto o autor deixou decorrer o prazo
in albis
(ID
8787956
).

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que declinou competência às Turmas de Direito Privado (ID
7410586
).

Considerando a matéria versada, determinada a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
7447128
), tendo o prazo decorrido
in albis
(ID
8028415
)

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela requerida
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S. A.
, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S. A.

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à observância às Resoluções atinentes à matéria.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifica-se que a cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente
ao período de

abril/2014 a maio/2015,
no valor de
R$69.361,37 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) a partir de fiscalização realizada em 08/05/2015, oportunidade em que ficara constado desvio antes da medição saindo do poste sem o registro correto do consumo (ID
5640188 - Pág. 12).

Nesse sentido, importante esclarecer que o valor cobrado se constitui em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 523467 de 08/05/2015 (ID 5640188 - Pág. 12), que atestou desvio antes do medidor, acerca do qual o autor fora informado por intermédio de Carta enviada em 30/12/2016 e recebida em 21/04/2017 (ID 5640188 - Pág. 36), sendo contestada, conforme o Atendimento Corporativo 80007010982 (ID 5640189 - Pág. 1),
in verbis
:

“Art. 115
. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos de medição normal disponíveis; ou

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89; ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98.

(...)

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...)

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, não se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta e desconhecida da recorrente, tampouco decorrente de negligência do recorrente, observando que a conduta objurgada, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, importante ponderar, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório que, o autor/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na Contestação a recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionados, que demonstram a ciência acerca da irregularidade, inclusive com o envio de Carta, bem como pelo fato do consumo não registrado ser anterior à locação do imóvel.

Ademais, os documentos juntados à Contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pela apelante,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DESVIO
DE
ENERGIA
. APURAÇÃO DO CONSUMO. PERÍODO DE AFERIÇÃO.
In casu, demonstrado o
desvio
de
energia
elétrica e o ínfimo registro de consumo no lapso de tempo apontado como

irregular, com registro significativamente maior em período posterior à irregularidade e à troca do leitor de consumo. Situação que justifica a
cobrança
do valor correspondente ao consumo não faturado pela empresa distribuidora.

No que tange ao período de aferição, de regra, este órgão Fracionário adota os doze meses anteriores ao início do período irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro presenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço. Entretanto, não contendo os autos nenhum registro anterior ao período irregular, na espécie, mostra-se adequado utilizar a média de consumo dos dozes meses posteriores. Afastamento do vetor utilizado pela concessionária. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079713897, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/01/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE
COBRANÇA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÃO CLANDESTINA CONSTATADA.
Desvio
de
energia
. Os documentos juntados aos autos são contundentes e suficientes para a comprovação da existência de ligação

clandestina na unidade consumidora, tendo a concessionária satisfeito plenamente o ônus probatório. Desnecessidade de comprovação da autoria do fato delituoso, sendo o usuário, à época da constatação da fraude, responsável pelo pagamento do consumo não registrado, pois dele se beneficiou. Dever de zelar pelo equipamento.
Critério para recuperação do consumo não faturado. Hipótese dos autos em que dever ser mantido o cálculo de recuperação de consumo na forma como apresentado, com base no critério previsto no art. 130, inc. IV da Resolução 414/10 da ANEEL, uma vez que ausente consumo nos doze meses anteriores à irregularidade constatada.

Custo administrativo. Possibilidade da
cobrança
do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução n.º 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória n.º 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades, especialmente diante das inspeções realizadas para a formalização do expediente administrativo. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079969952, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019).” (Negritou-se).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A documentação acostada aos autos comprovou o
desvio
de
energia
elétrica a beneficiar o apelante em detrimento da concessionária. Assim, o pagamento da

recuperação do consumo decorre da utilização da
energia
fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 2. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses posteriores ao período que teria ocorrido a irregularidade, haja vista a inexistência de dados sobre os 12 meses que o antecederam. Precedentes jurisprudenciais. 3.
Cabível a
cobrança
do custo administrativo de que trata o artigo 131 da Resolução 414/2010-ANEEL, cujo valor, que diz respeito à inspeção na unidade consumidora, vem fixado na Resolução Homologatória 1.058/2010, de acordo com o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de
energia
elétrica
.
4. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079774352, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019).” (Negritou-se).

Desta forma, insta observar que a Resolução n° 414 do ANEEL encontra-se pautada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, observando que fora oportunizada a via administrativa ao recorrente da qual não fez uso, sendo, outrossim, observados os critérios definidos no IRDR desta corte, especialmente quanto à observância do devido processo legal administrativo.

Assim, não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser reformada em relação à anulação do débito, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar seja à título de danos materiais ou morais.

DO RECURSO DO AUTOR
VASCOIR VALTER DAMACENA

Pugna o autor pelo pagamento de indenização por danos morais, à vista da conduta da ré.

Ocorre que, conforme a fundamentação acima expendida, não resta configurado o dever de indenizar, considerando a regularidade da cobrança do débito e, assim, como decorrência lógica, o recurso do autor deve ser improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DANDO PROVIMENTO AO MANEJADO PELA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO SENTIDO DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, E NEGANDO

PROVIMENTO AO MANEJADO PELO AUTOR
VASCOIR VALTER DAMACENA
, mantendo a sentença atacada seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/10/2022